Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-06.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014261-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA CELESTRINO - CPF: 551.411.701-44 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1014261-06.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

MAPFRE Seguros Gerais S.A

Embargada(s):

Adriana Silva Celestrino

GMAC Administradora de Consórcios Gerais S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pelas Reclamadas, via de consequência, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 27.894,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão na decisão embargada, quanto a ilegitimidade da autora, vez que a decisão não se manifestou acerca dos argumentos elencados pela embargante em suas razões recursais, visto que o único beneficiário do seguro prestamista em questão se tratar da administradora e não a autora. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar as omissões apontadas e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada ID 109269950.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, no caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, quanto a matéria arguida da legitimidade da autora para ingressar com a presente ação, tendo constado na decisão, expressamente o seguinte:

“
1.
Se restou comprovado que o consorciado adquiriu o seguro prestamista, o valor da carta de crédito deve ser liberado ao espólio visto que o referido seguro tem como objetivo a quitação da dívida contraída pelo segurado junto a instituição financeira em caso de morte, como ocorreu no presente caso.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A priori, importante consignar que, no caso em tela, é nítido que o contrato celebrado entre as partes é de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Assim, tenho que o contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos termos do Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quantos as cláusulas tidas como abusivas. Destarte, o fornecedor não pode estabelecer cláusulas desproporcionais. Além do mais, destaco que as clausulas contratuais impostas pelas Reclamadas colocam o Reclamante em desvantagem exagerada, sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC.
Partindo dessa premissa, constata-se que houve o aperfeiçoamento contratual no momento de sua assinatura e pagamento da primeira parcela, sendo nitidamente abusiva a cláusula que difere o início da vigência contratual para 24 (vinte e quatro) horas após a realização da primeira assembleia
. A propósito: RECURSO - Apelação - Deserção por falta de preparo - Não ocorrência - Admissível formular pedido de gratuidade da justiça nesta sede recursal - Art. 99 do CPC - Recorrente faz jus ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Recurso conhecido. CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - Ação ajuizada contra a administradora e seguradora - Alegação de ilegitimidade passiva da primeira - Não caracterização - Contratação a envolver cadeia de consumo, de modo entender, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que todos os fornecedores integrantes da relação de consumo em testilha se apresentam solidariamente responsabilizados por prejuízos suportados pelo consumidor - Não é dado ao consumidor adquirir a cota de consórcio sem a contratação do seguro prestamista, cujo pagamento indenizatório repercutirá na esfera patrimonial da administradora do consórcio - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada. CONSÓRCIO -
SEGURO DE VIDA - Contratação e pagamento da primeira parcela - Falecimento do consorciado antes da realização da primeira assembleia - Previsão contratual que estipula o início da cobertura contra sinistro somente após a realização da primeira assembleia e com participação do proponente - Abusividade - Caracterização - Violação da boa fé que deve permear os contrato e gerar onerosidade excessiva ao consumidor aderente - Incidência do art. 51, IV, do CDC - Nulidade reconhecida - Ao assinar a proposta contratual, que obriga a adesão ao seguro de vida coletivo, e pagar a primeira prestação, o pacto já se aperfeiçoou, independentemente do consorciado e beneficiário do seguro participar da assembleia
- O espólio do falecido faz jus à quitação antecipada do saldo devedor atinente à sua cota, de modo a ensejar a liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial e a liberação da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo - Sentença reformada - Recurso provido para esse fim. (TJ/SP; Apelação Cível 1000417-92.2015.8.26.0168; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). (destaquei).”.

3. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PRESTAMISTA) - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - NULIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA, PORQUE ABUSIVA - APLICABILIDADE DO CDC - RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBERTURA SECURITÁRIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do CDC, é nula a disposição do contrato de seguro que estabelece como início da sua vigência o dia seguinte à assembleia dos segurados, pois cuida-se de cláusula leonina, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem
.

O descumprimento da avença pela seguradora não é suficiente para configurar o dano moral, porque a frustração contratual, por si só, não gera indenização, especialmente quando não há evidência do sofrimento daí advindo.

(N.U 0001677-81.2008.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)
”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021